Tribunal: TJMT
Processo: 1037074-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037074-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIA MARIA DA SILVA NUNES - CPF: 982.279.471-15 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso: 1037074-51.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): CLEIA MARIA DA SILVA NUNES.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 a 20-3-2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 26,52. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, apesar de ilegítima, enseja a reparação por danos morais diante da existência de negativação preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de anotação preexistente e legítima no cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova negativação indevida, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Não há prova nos autos de que a inscrição preexistente tenha sido indevida ou objeto de discussão judicial, razão pela qual não se caracteriza o dano moral in re ipsa.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reforça o entendimento de que a existência de anotações anteriores, ainda que posteriormente excluídas por pagamento voluntário, afasta a pretensão à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por danos morais quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385/STJ.

A ausência de comprovação da ilegalidade da negativação anterior impede o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 264324818, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 26,52 (vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ;

2)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 26,52 (vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(26/02/2020 – ID
264324799
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pelo BANCO BRADESCO S/A, com exibição em 25/10/2016,
a qual foi excluída somente em 05/01/2021
, conforme histórico de negativações anexado no ID 264324815.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025